Tribunal: TJMT
Processo: 1039619-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039619-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELIA CECILIA BURGOS FORTES - CPF: 690.423.811-91 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), RENATO ROSA FORTES - CPF: 181.384.110-15 (APELADO), LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE - PEDIDO CONTRAPOSTO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES DE ALIMENTOS - EXONERAÇÃO DA PENSÃO POR FUNDAMENTO EQUIVOCADO - REVISIONAL
DE
MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - AUSÊNCIA DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITOS DAS PARTES - BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE AUSENTES - EX-CÔNJUGE SEXAGENÁRIA - PROBLEMAS DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Considerando a natureza dúplice das ações de alimentos e as que dela se originam, admite-se a apresentação de pedido contraposto, como forma de homenagear os princípios da economia e celeridade processuais.

O artigo 1.699 do Código Civil determina que se após a fixação dos alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou
na
de quem os recebe, o interessado poderá pleitear a exoneração, redução ou majoração do encargo.

A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração da condição financeira, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração (RE
sp
1.496.948-SP).

Ausente a prova dos fatos constitutivos do direito
das partes de
alteração em um dos polos do binômio necessidade-possibilidade,
quer seja para majoração quer seja para exoneração da obrigação alimentar, ônus que lhe
s
incumbiam, impõe-se a improcedência dos
pedidos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
contra a sentença (Id. 234195271) proferida na
Ação Revisional de Alimentos
, ajuizada em face de
RENATO ROSA FORTES
,

que rejeitou o pedido formulado na ação para exonerar o requerido da obrigação alimentar fixada no Processo n. 18834-04.2007.811.0041 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Ainda, condenou a autora ao pagamento de verba honorária no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 234195279) a recorrente alega, em síntese, que o

juízo
a quo

não analisou de fato o objeto da ação, que era unicamente:
revisar o texto da decisão que fixou os alimentos, para que passasse a vigorar da seguinte maneira “30% dos seus vencimentos líquidos que representa (vencimentos brutos, acrescidos de adicionais, horas extras e outros, e deduzido o INSS)”
.

Assevera que o juízo
a quo
fundamentou a sentença se baseando unicamente no pedido de exoneração da obrigação alimentar, pedido este que foi

realizado em simples manifestação quando

já estava precluso o seu direito.

Sustenta julgamento
ultra petita
, quando o pedido contraposto realizado pelo apelado foi de redução do percentual da pensão entre 10% e 20% e não a exoneração dos alimentos, bem como que o pedido de exoneração deveria ser realizado em ação autônoma ou reconvenção.

Menciona que a decisão foi contraditória ao reconhecer

em sentença os casos excepcionais

para autorizar a fixação dos alimentos, quais sejam

reinserção no mercado de trabalho e idade avançada e
mesmo atendendo tais requisitos
,
lhe retirou o único sustento desde o ano de 2009,
pois
jamais conseguirá se reinserir no mercado de trabalho.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença para que seja retificada a

redação que

fixou os alimentos para que passe a vigorar da seguinte maneira:
“30% dos seus vencimentos líquidos que representa (vencimentos brutos, acrescidos de adicionais, horas extras e outros, e deduzido o INSS)”
, mantendo

os alimentos outrora fixado
s
. Subsidiariamente
,
a manutenção dos alimentos
,
pois se enquadra aos casos excepcionais para receber os alimentos do cônjuge (impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e idade avançada).

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 234195284 pelo desprovimento do
recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
ajuizou
Ação Revisional de Alimentos
em face de
RENATO ROSA FORTES
, aduzindo, em síntese, que moveu a Ação de Separação Litigiosa n. 18834-04.2007.811.0041 na qual foi fixada que o requerido pagaria a título de alimentos a quantia equivalente a 30% dos seus vencimentos líquidos (brutos + adicionais + horas extras etc. – INSS e Imposto de Renda), mediante desconto em folha de pagamento.

Alegou que para fazer cumprir a sentença, a SEPLAG primeiramente calcula o valor do IRRF tributando integralmente os proventos em 27,5% (R$ 4.889,16) aplica o redutor da tabela do IR e chega ao valor do IRRF para ser descontado da base de cálculo da pensão. Contudo, ao repassar
o IRRF
ao Fisco Federal, a SEPLAG deixa de repassar a parte da requerente, visto que, por não ser servidora vinculada
,
não há previsão legal para que seja feito o repasse.

Mencionou que por essa razão gera-se a
sua
obrigação de recolher ao Fisco Federal, em prejuízo financeiro pelo fato de que já houve a tributação integral dos proventos em 27,5% no ato do cálculo da pensão alimentícia, no entanto
,
não houve o repasse.

Sustentou que para deixar de sofrer prejuízos financeiros em decorrência da atual metodologia de cálculo do IRRF é necessário reformar a sentença para que passe a vigorar da seguinte maneira
“vencimentos brutos, acrescidos de adicionais, horas extras e outros, e deduzido o INSS”.

Informou que está tendo um prejuízo em sua pensão com o valor de R$ 1.318,91 o que representa uma defasagem de 25% e com a nova metodologia recolheria o IRRF através do carne-leão trazendo o reequilíbrio e a capacidade econômica, pois encontra-se com pendencias junto à Receita Federal
e que esse valor não repassado ao Fisco Federal pelo órgão público, foi repassado ao requerido.

Narrou que não haverá alteração do percentual já estabelecido na sentença anterior, mas apenas a metodologia de cálculo, não havendo necessidade de comprovar o binômio possibilidade-necessidade.

Requereu a procedência da ação, com a revisão dos alimentos devidos passando a vigorar da seguinte maneira
“30% dos seus vencimentos líquidos que representa (vencimentos brutos, acrescidos de adicionais, horas extras e outros, deduzido o INSS)”
.

Após tramitação processual com a apresentação de contestação, impugnação e audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença proferida pelo magistrado singular,
Dr. Luís Fernando Voto Kirche
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, a irresignação da apelante merece acolhimento em parte
.

Depreende-se que a ação ajuizada pela apelante
objetiva
que
o
percentual fixado de 30% dos vencimentos líquidos do requerido incid
a
sobre os vencimentos brutos, acrescidos de adicionais, horas extras e outros, deduzido apenas o INSS, ou seja, para que no cálculo da pensão fosse excluída a dedução do IRPF.

Lado outro
,
o requerido apresentou contestação com pedido contraposto para redução entre 10%
a
20% sobre o líquido que perceber a qualquer título.
A posteriori,
o requerido manifestou alegando
como
fato novo o recebimento do valor de R$ 4.400
.
00
0,00
(quatro milhões e quatrocentos mil reais) pela autora,
valor esse originado da Ação n. 1049446-48.2020.8.11.0041.

Acerca da possibilidade do pedido contraposto na presente ação, sabe-se que a modificação da forma de adimplemento da prestação
alimentar (
in natura
) deve ocorrer por meio da ação revisional de alimentos, assim como a exoneração, redução ou majoração do encargo, consoante exegese dos
arts
. 1.699 e 1.701 do Código Civil.

Desse modo,
considerando a natureza dúplice das ações de alimentos e as que dela se originam, admite-se a apresentação de pedido contraposto como forma de homenagear os princípios da economia e celeridade processuais.

No mérito, é
cediço que a obrigaç
ão de prestar alimentos entre ex-cônjuges justifica-se no dever de mútua assistência, sendo lícito àquele que não possui condições de auto sustento requerer auxílio ao seu ex
-
companheiro.

O fundamento jurídico para a ação de alimentos está disposto nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§

2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Como se constata, para o direito
a
os
alimentos ao ex-cônjuge, é imprescindível a prova de sua necessidade

e estar evidenciada a possibilidade do alimentante de
fornecê-los, sendo relevante também a comprovação de que esteja impossibilitado de prover, pelo seu próprio trabalho, a própria mantença.

No caso, o requerido/apelado obrigou-se a pagar pensão alimentícia
em favor da ex-cônjuge/apelante
no importe mensal de
30% dos seus vencimentos líquidos

que representa (vencimentos brutos
+
adicionais
+
horas
extras
, etc.
–
INSS
e Imposto de Renda
)
, mediante desconto em folha de pagamento,
conforme determinado na sentença proferida na Ação de Separação Judicial
Litigiosa
n. 18834-04.2007.811.0041, que tramitou perante a 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiab
á/
MT, consoante

Ids. 234194824 e 234194825
.

O requerido é Coronel da Polícia Militar aposentado
,
percebe uma renda bruta no valor de R$ 34.571,19
e
repassa

à autora o valor de R$ 6.938,94 a título de pensão alimentícia, conso
ante holerite mês 05/2022 (Id.
234195172).

Com efeito, o artigo 1.699 do C
ódigo Civil
determina que se após a fixação dos alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou
na
de quem os recebe, o interessado poderá pleitear a exoneração, redução ou majoração do encargo. Vejamos:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Mas, além da interpretação literal deste dispositivo, a jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração da condição financeira, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do
alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data
do pedido de desoneração (RESP 1.496.948-SP 2013/0123257-0 - REL. MIN. MOURA RIBEIRO, DJE 12/03/2015).

Sendo assim,
em análise
ao
pedido da
peça inicial
formulado pela autora
para modificação da metodologia de cálculo, certo que o
pleito
se reveste

em majoração da pensão alimentícia percebida, na medida em
a mencionada modificação do cálculo
acresce o encargo da obrigação alimentar
a ser repassado pelo
requerido
,
em aproximadamente
R$ 1.318,91,
independente
da questão afeta
quanto ao repasse
o
u não do IRPF pelo órgão público ao fisco federal
ou ainda
de
eventual bitributação.

Logo, para majoração da pensão alimentícia há a necessidade de se comprovar a mudança na situação financeira de quem os supre
ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação
,
a fim de atender o binômio possibilidade-necessidade
.

N
o entanto, não restou demonstrado
pela autora que
houve
melhora na situação financeira do requerido ou
que tenha maiores necessidades
para que fizesse jus à majoração pleiteada.

Ademais, em decisão de junho de 2022, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5422, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do Imposto de Renda (IR) sobre valores recebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias, decorrentes do direito de família.

Lado outro, quanto ao pedido contraposto para exoneração da pensão alimentícia, nota-se que a sentença fundamentou unicamente e impropriamente no suposto valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil) recebido pela autora. Vejamos o excerto:

“

(...)

1.

DA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

A autora informa que no Processo n.o 18834-04.2007.811.0041 foi fixada pensão alimentícia no equivalente a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos (vencimentos brutos + adicionais + horas extras etc. – I.N.S.S., e Imposto de Renda), mediante desconto em folha de pagamento. Acontece que a Seplag primeiro calcula o valor do Imposto de Renda, tributando integralmente os proventos em 27,5%, aplica o redutor da tabela do Imposto de Renda e chega no valor do I.R.R.F., para ser descontado da base de cálculo da pensão. Ao repassar ao fisco o I.R.R.F., a Seplag deixa de repassar a parte da requerente, por não ser a ex-esposa servidora. Nesse sentido, gera-se a obrigação de recolher o carne-leão ao Fisco Federal, acarretando prejuízo financeiro, pois já houve a tributação integral dos proventos em 27,5% no ato do cálculo da pensão alimentícia. Ao final, em síntese, requer que a pensão alimentícia seja descontada sobre os vencimentos brutos acrescidos de adicionais, horas extras e outros, e deduzido o INSS.

Inicialmente, cumpra-se salientar que os alimentos pleiteados pela autora são devidos em situações excepcionais, a saber, impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
(
AgRg
no
AREsp
725.002/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015,
DJe
01/10/2015;
AgRg no REsp 1537060/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015,
DJe
09/09/2015;
REsp 1454263/CE
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe
08/05/2015).

Sobre o instituto dos alimentos
transitórios, Rolf Madaleno
[1]
ensina que “muito é dito acerca dos alimentos transitórios nas relações conjugais e uniões estáveis judicialmente desfeitas, provimento idealizado para assegurar por algum tempo o alimento destinado ao cônjuge ou convivente desprovido de emprego e de recursos financeiros, dotado, contudo, de capacidade e de condições de buscar, em curto espaço de tempo, emprego e rendimento no mercado de trabalho, para poder prover à própria subsistência”.

Feitas estas considerações, passo à análise do trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

1.1.

DA POSSIBILIDADE

O senhor Renato Rosa Fortes é Coronel aposentado da Polícia Militar, cujo rendimento bruto é de R$ 34.571,19 (trinta e quatro mil, quinhentos
e setenta e um reais e dezenove centavos), conforme holerite acostado no ID no 87876934.

Desse modo, está presente o requisito
Possibilidade
.

1.2.

DA NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE

Como mencionado anteriormente, a
ex-eposa
pugna pela revisão dos alimentos, a fim de que estes sejam fixados observando estes critérios:desconto sobre os vencimentos brutos acrescidos de adicionais, horas extras e outros, e deduzido o INSS, vez que da forma que está sofre prejuízos financeiros.

Analisando os autos verifico que o pedido de revisão dos alimentos deve ser rejeitado, mediante exoneração do senhor Renato Rosa Fortes do encargo alimentar.

Em primeiro lugar, porque esse juízo não possui competência para decidir sobre questões tributárias.

E mesmo que assim fosse a manutenção dos alimentos se faz necessário quando a alimentada não possui condições de reinserção no mercado de trabalho, ou possui idade avançada ou possui problemas de saúde, hipóteses que não estão presentes nos autos.

Isso porque há prova de quea senhora Delia Cecilia Burgos recebeu R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) no Cumprimento de Sentença, Processo no 1049446-48.2020.8.11.0041, 10a Vara Cível de Cuiabá – MT (ID no 90626404).

Além disso, é desproporcional que o requerido suporte a negligência e indisciplina financeira da autora, pois esta confessa que (ID n.o 103953419):

1)pagou honorários advocatícios em metade do proveito econômico;

2)enviou dinheiro para a filha Renata para: a) saldar dívida em seu nome, a qual foi contraída pelo genitor Renato Rosa Fortes; b) reformar e equipar um consultório odontológico em fração ideal do imóvel de sua propriedade; c) adquirir veículo; d) adquirir uma casa para sua filha e netos; e) ajudar em sua subsistência;

3)instalou energia solar, considerando a instalação de consultório de sua filha em sua residência;

4)ajudou membros da família que passavam por necessidade.

Veja-se que do montante recebido, R$ 1.833.334,00 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais), sobrou apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e isso por ato voluntário.”

Por isso mesmo, o pedido de majoração ou manutenção dos alimentos transitórios é contrário à sua natureza, pois eles “têm como finalidade assegurar a subsistência da parte economicamente menos favorecida devido ao fim do matrimônio, até que tenha condições de se reintegrar no mercado e prover o seu próprio sustento. (...)” (TJ-DF 07041806820188070017 - Segredo de Justiça 0704180-68.2018.8.07.0017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Isso significa que o caso dos autos não se quadra na conjuntura excepcional prevista pelo S.T.J., o qual “(...) possui entendimento no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, e não sendo ocaso dos autos, não subsistem razões para que continue percebendo pensão alimentícia. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO. (TJ-GO - APL: 00108022320118090074, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019).

(...)
”

Isso porque, a autora comprova a origem do valor oriundo do êxito nos Processos n. 0035620-21.2010.8.11.0041 e n. 1049446-48.2020.8.11.0041, do qual recebeu o valor líquido de R$ 1.833.334,00 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais), conforme o contrato de honorários advocatícios firmado, correspondente a 50% sobre o valor global de eventual condenação na ação judicial, além da sucumbência (Ids. 234195211 e 234195212).

Ainda comprova a destinação ao filho Renato Rosa Fortes
de R$
90.253,86 (Id. 234195213); gasto com manutenção do imóvel (Ids.
234195215 e 234195227); existência de débito com IPTU (Id. 234195218); empréstimo à filha Renata Cecilia Burgos Fortes dos Santos (Id. 234195218); aquisição de energia solar (Ids. 234195221 e 234195221); demonstrativo de débito com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Id. 234195258); extrato de movimentação bancária da autora (Id. 234195260); declaração de IRPF exercício 2023 (Id. 234195260); exames de saúde indicando a necessidade de cirurgia de artrodese e descompressão do canal
da coluna
, com a seguinte recomendação
“devido a gravidade da doença é fundamental não exercer esforço físico intenso nas atividades laborais ou cotidianas”
(Ids. 234195261 e 234195262).

Não se desconhece que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, no entanto,
apesar de o requerido/apelado alegar que a autora/apelante recebeu um valor considerável (R$
1.833.334,00), a situação de exoneração calcada nesse valor recebido, não demonstra por si só a capacidade de a ex-cônjuge assegurar a sua subsistência.

Em especial porque comprovadamente a apelante ajudou filhos em comum das partes, pagou impostos inerente
s
ao imóvel e realizou benfeitorias necessárias, não podendo falar em
negligência e indisciplina financeira com o valor recebido, como consignado no
decisum
objurgado.

Ao contrário da conclusão do
decisum
,
denota-se dos autos que a autora possui problemas
de saúde
necessitando de cirurgia de artrodese e descompressão do canal
da coluna
,
além de não exercer nenhuma atividade profissional e já
que
se encontra com
68 anos de idade (nascida em 08/01/1956 – Id. 234194822),
ou seja, com idade avançada para
inserção no mercado de trabalho
.

C
erto é que
o requerido
não comprovou que não possui mais condições de arcar com a responsabilidade anteriormente assumida, ou que a alimentanda/apelante possui condições de prover o seu pró
prio sustento.

Além disso, não se pode olvidar que as partes conviveram maritalmente por
34
(
trinta e quatro
) anos, sendo que o
requerido
/apelado pagou pensão alimentícia desde 200
9
sem nenhuma objeção, o que indica

condições
financeira
s
para tanto
e
ciência de sua parte acerca da condição de necessidade da apelante, não havendo como privar a ex-mulher, sexagenária, do amparo mínimo para manter-se com dignidade.

Ademais, o
requerido
/apelado não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar que seus rendimentos tenham diminuído, sobressaindo a conclusão de que a realidade fática das partes não se alterou.

Portanto
, diante da não comprovação
pelo requerido
da modificação da sua situação financeira
ou da capacidade laborativa imediata da ex-cônjuge,
bem como em virtude da idade avançada
da
ex-cônjuge

e da quase impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, há que ser reformada a sentença singular para que seja julgado improcedente o pedido de exoneração de alimentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível, no 70077197838, Sétima Câmara Cível, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em: 30/05/2018)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES - CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA IDADE AVANÇADA DO CÔNJUGE QUE PERCEBE A PENSÃO - MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE. - Os
alimentos prestados por um cônjuge a outro são possíveis, desde que provisórios e se demonstrada a dependência econômica de um em relação ao outro, bem como a capacidade financeira daquele que paga - A pensão entre cônjuges também será mantida quando demonstrada a idade avançada do cônjuge que a percebe, diante da impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho
.(TJ-MG - AC: 10000205737810003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível
Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)
.

Com essas considerações conclui-se que
as partes não fazem prova dos fatos constitutivos do direito
de cada um
, quer seja para majoração, quer seja para exoneração da obrigação alimentar
, ônus que lhe
s
incumbiam, de modo que não houve
alteração em um dos polos do binômio necessidade
-
possibilidade que fizesse jus à
exoneração refletida na sentença singular.

Ante o
exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes o pedido da ação e o pedido contraposto.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
1
0% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024